Tribunal: STF
Processo: RE 1254102
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mérito do RE 1.214.919 em virtude da pendência de julgamento de embargos de divergência sobre o tema (eDOC 80).
    Nas razões recursais, aponta a existência de erro material em virtude da ausência de intimação para apresentação de contrarrazões nos embargos de divergência. No mesmo sentido, alega que não há qualquer determinação da Suprema Corte para sobrestar o julgamento dos feitos que possuem similaridade. 
    A parte embargada, em contrarrazões, defende a manutenção do ato impugnado (eDOC 86).
    É o relatório. Decido.
    Conforme o art. 1.024, §2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
    Sendo assim, observo que os argumentos apresentados pela parte insurgente não se revelam aptos a alterar as conclusões adotadas na decisão embargada.
    Na espécie, conforme assinalado na decisão ora embargada e, nos termos do que assentado nas contrarrazões do presente recurso, o sobrestamento dos autos buscou evitar tão somente eventuais decisões colidentes, em face de conflito de entendimento atual entre os Ministros do STF. Assim, nos termos do art. 21, I, do RISTF, na direção do processo, pode o relator determinar as medidas que entenda mais adequadas.
    Ademais, a postergação da abertura de prazo para a apresentação de contrarrazões é medida de economia processual. Uma vez solucionada a divergência quanto ao mérito da demanda e, consequentemente, afastado o sobrestamento, o presente recurso seguirá seu curso normal.
    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas para prestar esclarecimentos, sem lhes atribuir efeitos infringentes. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente